Tribunal: TJBA
Processo: 0000282-91.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000282-91.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AUGUSTO CESAR DA CUNHA PEDROSA Advogado(s): FLAVIO LAPENDA BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, 299, 304 e 333, todos do CP. A pena fixada foi de 4 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 82 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da dispensa de testemunhas. No mérito, postulou absolvição quanto aos crimes imputados e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas arroladas pela defesa; (ii) saber se restou demonstrada a autoria e materialidade dos crimes de receptação, uso de documento falso, falsidade ideológica e corrupção ativa; (iii) saber se há elementos para absolvição; e (iv) saber se é possível redimensionar a pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A não realização da oitiva das testemunhas não comprometeu a ampla defesa, pois a defesa foi cientificada da necessidade de garantir a conexão de áudio e vídeo e não requereu a intimação pessoal das testemunhas. Ausência de prejuízo. Aplicação dos arts. 396-A, 400, § 1º, e 563 do CPP. A sentença fundamentou adequadamente a condenação, com base nas provas produzidas, especialmente os elementos que demonstraram o dolo nas condutas. A instrução probatória foi suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. A individualização da pena observou os critérios dos arts. 59 e seguintes do CP, inexistindo erro ou desproporcionalidade que justifique alteração. IV. DISPOSITIVO Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000282-91.2020.8.05.0076, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, tendo como recorrente AUGUSTO CESAR DA CUNHA PEDROSA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR NÃO PROVIDO o apelo interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora: Salvador, .